Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, entendendo não ser possível a concessão do benefício para sentenciados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos na hipótese do inciso XV do art. 9° do Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a concessão de indulto para apenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos estaria restrita a apenas algumas hipóteses elencadas no Decreto Presidencial.
III. Razões de decidir
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário restringir as hipóteses de concessão elencadas no respectivo Decreto Presidencial.
4. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 3°, dispõe que a concessão do indulto alcança os sentenciados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos sem qualquer ressalva.
5. A interpretação que melhor se amolda ao texto legal é no sentido de que os incisos VII e IX do art. 9° do aludido Decreto, invocados na decisão atacada, ao restringirem as hipóteses de indulto para determinados casos (apenados em regime aberto ou que tiveram a pena substituída), assim o fizeram em razão de trazerem situações mais benéficas, e não para impedir que as demais hipóteses pudessem contemplar apenados com penas substituídas.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.